Tribunal: TRF3
Processo: 5004540-49.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RAECLER BALDRESCA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
454/1327)

5004540-49.2021.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004540-49.2021.4.03.0000

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE VINICIUS RODRIGUES CABRAL - SP305943-N

AGRAVADO: CONCEICAO ANTONIA DO PRADO LUCHESE

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EVANDRO JOSE LAGO - SP214055-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. PREVALÊNCIA DO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento e acolheu os cálculos elaborados pelo setor de cálculos do Tribunal em cumprimento de sentença para revisão de benefício previdenciário segundo os tetos das EC nos 20/1998 e 41/2003.

O recurso. O INSS alegou nulidade da decisão singular por suposta violação ao princípio do colegiado e reafirmou excesso de execução, sob o argumento de que a Contadoria utilizou média salarial incompatível com o título executivo.

Fato relevante. O setor de cálculos retificou parcialmente a conta do primeiro grau e apurou o montante devido em R$ 287.191,83, datado de 07/2020. As partes foram intimadas e não houve impugnação específica ao cálculo.

Decisões anteriores. A decisão monocrática reconheceu a presunção de legitimidade dos cálculos da Contadoria Judicial, concluiu pela observância do título executivo e deu parcial provimento ao agravo de instrumento para acolher a conta do Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há nulidade do julgamento monocrático por suposta violação ao princípio do colegiado e ao juízo natural; e

(ii) saber se deve prevalecer o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial diante de divergências entre as contas das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida. O CPC autoriza o julgamento singular em hipóteses previstas em lei (CPC, art. 1.011). Eventual nulidade fica superada com a apreciação colegiada via agravo interno, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, imparcial e sujeito à responsabilidade funcional. Seus cálculos gozam de presunção de legitimidade e devem prevalecer quando houver divergência não comprovada com prova técnica idônea.

A informação técnica do setor de cálculos observou rigorosamente o título executivo e aplicou corretamente os critérios fixados no RE 564.354/SE, que veda a alteração da fórmula de cálculo original do benefício na aplicação dos tetos constitucionais.

As partes foram intimadas e não impugnaram o cálculo do Tribunal, caracterizando concordância tácita.

Ausente prova em contrário, deve prevalecer o cálculo da Contadoria Judicial, nos termos dos arts. 524, §2o, e 938, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reapreciação do recurso pelo órgão colegiado supera eventual nulidade decorrente do julgamento monocrático. 2. Havendo divergência de cálculos no cumprimento de sentença, prevalece o cálculo da Contadoria Judicial quando não demonstrado tecnicamente erro ou afronta ao título executivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 1.011, 1.021, 524, §2o, 932 e 938, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.900.452/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.621.875/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5004540-49.2021.4.03.0000

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE VINICIUS RODRIGUES CABRAL - SP305943-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EVANDRO JOSE LAGO - SP214055-A

AGRAVADO: CONCEICAO ANTONIA DO PRADO LUCHESE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão que deu parcial provimento a agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação previdenciária de origem, na qual o juízo homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Na inicial, o INSS sustentou que a renda mensal inicial utilizada pela Contadoria não corresponde àquela prevista no título executivo, que determinou apenas a aplicação dos tetos constitucionais estabelecidos pelas EC 20/1998 e 41/2003, segundo o entendimento firmado no RE 564.354. Pediu o reconhecimento de excesso de execução e a adoção dos cálculos apresentados pela autarquia.

A decisão monocrática indeferiu o efeito suspensivo, determinou manifestação das partes e encaminhou os autos ao setor de cálculos do Tribunal.

O setor de cálculos analisou os documentos, identificou diferenças entre as contas das partes e retificou parcialmente o cálculo da Contadoria de primeiro grau, fixando o montante devido em R$ 287.191,83, atualizado para 07/2020. As partes foram devidamente cientificadas e não houve impugnação específica ao cálculo apresentado pelo Tribunal.

A decisão ora recorrida concluiu que os cálculos da Contadoria Judicial devem prevalecer, por serem elaborados por órgão imparcial, equidistante das partes, sujeito à responsabilidade funcional e dotado de presunção de legitimidade. Afirmou que o título executivo foi respeitado e que não há violação à coisa julgada. Determinou o acolhimento do cálculo do setor de cálculos do Tribunal e deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

O INSS interpôs agravo interno. Alegou nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio do colegiado e ao juízo natural. Reafirmou que a Contadoria utilizou média salarial não prevista no título executivo e que houve afronta à coisa julgada. Requereu a reforma da decisão e o julgamento colegiado.

A agravada apresentou contrarrazões pelo não provimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Inicialmente cumpre esclarecer que a possibilidade de julgamento do recurso por decisão monocrática está prevista no art. 1.011 do CPC, nas hipóteses previstas pelo legislador. De outro lado, cumpre ressaltar que a alegação de nulidade do decisum fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado na via de agravo interno, sendo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDERA DECISÃO ANTERIOR E ANUNCIA NOVO JULGAMENTO. EXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SUPERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial.

2. A decisão do relator que, ao analisar o agravo interno, exerce o juízo de retratação e torna sem efeito a decisão agravada, não prejudica o exame dos respectivos requisitos de admissibilidade, no momento processual oportuno.

3. Não há que se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, estando o princípio da colegialidade preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno. Precedentes.

4. A existência de fundamento não impugnado do acórdão recorrido - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial (Súmula 283/STF).

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível (Súmula 7/STJ).

6. Não caracterizada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, e' descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15.

7. Agravo interno não provido." (g.n.)

(AgInt no REsp 1.900.452/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DECISUM ANTERIOR E, DE PLANO, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. O juízo de retratação, em sede de agravo interno, decorre de expressa previsão legal (artigo 1.021, § 2o, CPC/15), não constituindo nulidade ou reformatio in pejus a prolação de decisão monocrática que reconsidera decisão anterior.

2. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AgInt no REsp 1.621.875/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/09/2019, DJe 07/10/2019)

Conheço do recurso, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

No que tange aos pontos específicos impugnados pela parte recorrente, destaco da r. decisão agravada:

"(...)

No caso concreto, o título judicial exequendo condenou o INSS a revisar o benefício previdenciário de titularidade da parte autora, aplicando-se os limitadores estipulados pelas EC nos 20/98 e 41/2003, nos termos do decidido no RE no 564.354 do C. Supremo Tribunal Federal.

O setor de cálculos deste Tribunal, ao analisar as contas elaboradas pelas partes, prestou a seguinte informação (id 313594488):

'Em cumprimento ao r. despacho (id 306664567), tenho a informar a Vossa Excelência o que segue:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS em face de r. decisão (id 43638732) que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu o cálculo da Contadoria Judicial do 1o Grau (ids 38832347 e - 38832322: R$ 288.669,84 em 07/2020, com honorários advocatícios), no qual foram apuradas diferenças no período de 24/05/2010 a 30/06/2020.

O INSS alega que a execução deva prosseguir com base no cálculo de sua lavra (id 35558893 - Pág. 2/5: R$ 234.626,37 em 07/2020, com honorários advocatícios), no qual foram apuradas diferenças no período de 24/05/2010 a 31/05/2020.

Basicamente, os resultados diferem em razão de 02 (dois) motivos, o de menor extensão, o fato da Contadoria do 1o Grau ter apurado diferença em 06/2020 sem levar em consideração o valor revisado de R$ 4.276,24 (id 35558893 - Pág. 17) e, o principal, em razão das médias utilizadas.

Quanto ao segundo motivo, importante enfatizar que o INSS não demonstra como aferiu uma média superior ao teto em 52,47% (id 33383917 - Pág. 4).

Bom, no caso em tela, o benefício de aposentadoria especial no 88.260.155-5 do segurado (falecido), com DIB em 15/10/1990, inicialmente, foi implantado na forma do Decreto no 89.312/84, cuja RMI resultou no valor de Cr$ 23.058,93 (id 8719875 - Pág. 44) e, posteriormente, foi revisado administrativamente nos termos da Lei no 8.213/91, cuja RMI resultou no valor de Cr$ 48.045,78.

Em resumo: (a) na implantação, a RMI, primeiramente, foi apurada em 05/1990 e, depois, sofreu os reajustes oficiais até 10/1990, quando obteve-se o valor de Cr$ 23.058,93; (b) na revisão administrativa a RMI foi apurada diretamente em 10/1990 aferindo-se o valor de Cr$ 48.045,78.

Portanto, a Contadoria do 1o Grau tratou, apenas, de manter a RMI nos mesmos moldes da revisão administrativa, aproveitando o excedente em relação ao teto de 10/1990.

Por sua vez, enfatizando, a conta da Contadoria do 1o Grau carece de ajuste para fazer considerar o pagamento da renda mensal revisada de 06/2020.

Sendo assim, atendo-me, exclusivamente, à controvérsia em relação ao efetivo valor da média, o cálculo da Contadoria Judicial de 1o Grau, retificado nos termos acima, resultaria no valor total de R$ 287.191,83 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e um reais e oitenta e três centavos), datado de 07/2020, conforme quadro abaixo:

Respeitosamente, era o que nos cumpria informar.'

Há, portanto, de ser prestigiada a informação da Contadoria por ser órgão imparcial e equidistante dos interesses das partes, que apurou o valor total de R$287.191,83 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e um reais e oitenta e três centavos), datado de 07/2020.

Com efeito, havendo divergência nos cálculos de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pela contadoria do Juízo.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:

'PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, homologou a conta apresentada pela Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão

2. Apuração de valores devidos.

III. Razões de decidir

3. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (ID 292111901 - Pág. 2/5) que acolheu em parte a impugnação interposta pelo INSS e homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial de 1o Grau, (ID 315071416), no valor total de R$ 242.770,59 (duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), atualizado para 01/2024.

4. Verifica-se que a decisão monocrática de ID 293274097, que deu parcial provimento ao apelo da parte autora, determinou que deve ser observado o entendimento firmado pelo STJ no Tema 995 que, ao julgar os embargos declaratórios opostos pelo INSS (EDcl no Resp no 1727.063) decidiu que, no caso de reafirmação da DER, os efeitos financeiros ocorrem a partir da data da citação e a mora da autarquia, com a devida aplicação dos juros de mora, somente ocorrerá após o vencimento do prazo de 45 dias definidos para a implantação da benesse.

5. Nos cálculos apresentados pela Contadoria de 1o grau, o experto informou que a conta elaborada pelo autor encontra-se equivocada, uma vez que os valores devidos foram apurados a partir da DIB (24/12/2013), sendo que foi determinada a apuração dos valores devidos a partir da citação (18/09/2015).

6. Havendo divergência nos cálculos de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, principalmente diante da presunção juris tantum de estes observarem as normas legais pertinentes, bem como pela fé pública que possuem os seus cálculos.

7. Observa-se da informação de ID 303150710 que a Contadoria Judicial desta E. Corte ratificou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial de 1o Grau, que foi homologado nos autos, ressaltando que está de acordo com o julgado.

8. A Contadoria Judicial é órgão que goza de fé pública, não havendo dúvida quanto à sua imparcialidade e equidistância das partes. No caso, o contador judicial, enquanto auxiliar do Juízo, forneceu contundentes subsídios para que se possa aferir a adequação, ou não, dos cálculos apresentados ao título executivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.

Jurisprudência relevante citada: AI 5005766-55.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/07/2022, DJEN DATA: 14/07/2022; AI 5001556-29.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 15/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/10/2020; AI 5004777-20.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 20/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/08/2020.'

(AI no 5015116-96.2024.4.03.0000, Rel. Desemb. Fed. TORU YAMAMOTO, DJF3 31/03/2025)

'AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE SEGURADA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 579.431/RS (Tema 96), sob o regime de repercussão geral, firmou entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório.

- No período de graça constitucional, ou seja, período que decorre da apresentação/transmissão do precatório até o seu pagamento (§ 5.o do art. 100 da CF/88), o ente público não está inadimplente, de forma que não há falar em mora, conforme entendimento consolidado pelo STF na Súmula Vinculante n.o 17.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando, inclusive, aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução.

- Acolhimento dos cálculos apresentados pela RCAL, referentes ao valor principal, até mesmo porque, "havendo divergência nos cálculos de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, principalmente diante da presunção juris tantum de estes observarem as normas legais pertinentes, bem como pela fé pública que possuem os seus cálculos", ou seja, "a Contadoria Judicial é órgão que goza de fé pública, não havendo dúvida quanto à sua imparcialidade e equidistância das partes", notadamente quando, "no caso, o contador judicial, enquanto auxiliar do Juízo, forneceu contundentes subsídios para que se possa aferir a adequação, ou não, dos cálculos apresentados ao título executivo" (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019805-57.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 04/10/2023, DJEN DATA: 10/10/2023).

- Recurso a que se dá parcial provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.'

(AI no 5013566-37.2022.4.03.0000, Rel. Desemb. Fed. THEREZINHA CAZERTA, DJF3 06/03/2025)

'PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RMI. APURAÇÃO/CONFERÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE NÃO AFASTADAS. PRINCÍPIO DO EXATO ADIMPLEMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

1. A necessidade de adequação da liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo (artigo 524, §2o do CPC).

2. A Contadoria Judicial desta E. Corte, em novos cálculos nos termos do julgado definitivo, considerando os salários de contribuição informados no CNIS e nos comprovantes de pagamentos, apurou que a RMI calculada pela Autarquia é mais vantajosa, apresentando cálculos no valor total de R$ 113.757,56 e R$ 36.041,97, após a dedução do precatório relativo ao valor incontroverso, ambos atualizados para a data da conta acolhida (06/2016).

3. A atuação da contadoria judicial na qualidade de auxiliar do juízo reveste-se de presunção de veracidade, razão pela qual as insurgências em face de sua atuação devem ser revestidas de prova efetiva e cabal da incorreção de seu trabalho na elaboração dos cálculos, mediante a demonstração da incorreção ou da ausência de estrita observância ao título judicial, no caso, não demonstrada pelo exequente/agravado.

4. A fase executiva deve ser pautada por alguns princípios, dentre eles está o princípio do exato adimplemento. Por este princípio o credor deve, dentro do possível, obter o mesmo resultado que seria alcançado caso o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação. A execução deve ser específica, atribuindo ao credor exatamente aquilo a que faz jus, como determinam os artigos 497 e 498 do CPC.

5. Agravo de instrumento provido em parte.'

(AI no 5022625-15.2023.4.03.0000, Rel. Desemb. Fed. DENILSON BRANCO, DJF3 28/08/2024)

'AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

- O cumprimento de sentença por quantia certa está adstrito aos limites da coisa julgada, em favor da garantia da segurança jurídica positivada no art. 5o, XXXVI da Constituição de 1988, razão pela qual o âmbito de conhecimento judicial é restrito às matérias elencadas no art. 475-L e no art. 741 do revogado Código de Processo Civil de 1973, correspondentes ao continho no art. 525 da lei processual civil vigente. Contudo, no silêncio da decisão transitada em julgado, o juízo terá competência para se pronunciar nos pontos que se fizerem necessários ao cumprimento do julgado, preservando a segurança jurídica afirmada pela coisa julgada.

- Instaurada divergência em relação ao quantitativo no cumprimento de sentença por quantia certa, o juízo competente poderá ser auxiliado por sua respectiva contadoria judicial, quando então poderão ser utilizadas as orientações consolidadas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, sempre respeitado o conteúdo da coisa julgada.

- Por certo, como órgão auxiliar do juízo e integrante do serviço público, é presumível que a contadoria judicial desfrute da confiança do juízo, não obstante o mesmo possa rejeitar os cálculos oferecidos por esse órgão para, escorado na livre convicção motivada, julgar o feito com a fundamentação compatível com a independência e a imparcialidade que imperam nos pronunciamentos judiciais.

- No caso dos autos, trata-se cumprimento de sentença proferida nos autos de origem (0084595-24.1992.4.03.6100), que condenou a parte ré (União Federal e INSS) ao pagamento da correção monetária e juros percentuais incidentes nas parcelas relativas à pensão recebida pela autora, nos limites devidos e da responsabilidade de cada uma das entidades, observada a prescrição quinquenal, tudo calculado consoante os critérios acima expostos. As rés responderão pelo reembolso das custas processuais e demais ônus da sucumbência, para este efeito fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (art. 20, parágrafo 4o, CPC). Quanto aos critérios, a fundamentação da sentença dispõe expressamente quanto aos índices a serem adotados quanto a correção monetária e quanto aos juros. Esta Corte deu parcial provimento à apelação da União Federal e ao reexame necessário, apenas para excluir a SELIC da correção monetária. O trânsito em julgado ocorreu em 22/10/2020.

- Da leitura do julgado, verifica-se a ausência de imprevisão do título executivo quanto aos critérios de correção monetária e juros, sendo estes explicitados de maneira detalhada e expressa e, ao que tudo indica, observados pela Contadoria Judicial. Não há, assim, motivo para adotar critérios diversos, na forma requerida pela agravante, e rejeitar os bem-elaborados cálculos da contadoria do Juízo.

- Agravo de instrumento desprovido.'

(AI no 5003411-04.2024.403.0000, Rel. Desemb. Fed. JOSÉ CARLOS FRANCISCO, DJF3 27/08/2024)

Valer-se do contador do Juízo encontra respaldo no artigo 524, §2o do CPC, segundo o qual 'para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto e outro lhe for determinado', e ainda no disposto no artigo 938, §3o do mesmo diploma normativo, o qual prescreve 'reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução'.

Ademais, a Contadoria não atua para prestar serviço exclusivamente ao Juiz, mas precipuamente aos jurisdicionados, pois um erro de cálculo pode causar prejuízo a qualquer uma das partes em um litígio. Trata-se, portanto, de prerrogativa do magistrado.

Acresça-se, finalmente, que os cálculos elaborados pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo sujeito à responsabilização civil e criminal (CPC, artigos 149 e 158) e sem qualquer interesse na lide, usufruem da presunção de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer até prova em contrário. Dessa forma, mesmo que não esteja vinculado ao parecer da Contadoria do Juízo, em razão da complexidade da questão posta a depender de análise técnico-contábil da prova existente nos autos, aquele deve prevalecer.

Destaque-se, finalmente, que o executado silenciou a respeito da informação prestada pela contadoria do Juízo, enquanto que a parte exequente apenas deu-se por ciente, razão pela qual infere-se que houve concordância tácita.

Ante o exposto e diante da concordância tácita das partes, nos termos do artigo 932 do CPC, dou parcial provimento ao agravo de instrumento acolhendo o cálculo da contadoria em segundo grau de jurisdição.

(...)"

No que toca às alegações do recorrente, ressalte-se que o precedente firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal orientou que a revisão pelas ECs no 20/1998 e 41/20031 não significou alteração dos critérios de cálculos aplicáveis ao benefício à época da concessão, vale dizer, deve-se manter intacta a fórmula de apuração da renda do benefício, tal qual instituída pela legislação então em vigor.

Significa dizer, de acordo com o que decidiu o STF no RE 564.354/SE, a readequação não pode implicar alteração do regime jurídico de cálculo então aplicado no momento da concessão do benefício, sob pena de violação aos princípios da proteção ao ato jurídico perfeito e da irretroatividade das leis.

Assim sendo, a par dessas considerações e sendo inviável a retratação, o agravo legal não comporta provimento, visto que as razões apresentadas no presente recurso são incapazes de infirmar a decisão proferida, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. PREVALÊNCIA DO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento e acolheu os cálculos elaborados pelo setor de cálculos do Tribunal em cumprimento de sentença para revisão de benefício previdenciário segundo os tetos das EC nos 20/1998 e 41/2003.

O recurso. O INSS alegou nulidade da decisão singular por suposta violação ao princípio do colegiado e reafirmou excesso de execução, sob o argumento de que a Contadoria utilizou média salarial incompatível com o título executivo.

Fato relevante. O setor de cálculos retificou parcialmente a conta do primeiro grau e apurou o montante devido em R$ 287.191,83, datado de 07/2020. As partes foram intimadas e não houve impugnação específica ao cálculo.

Decisões anteriores. A decisão monocrática reconheceu a presunção de legitimidade dos cálculos da Contadoria Judicial, concluiu pela observância do título executivo e deu parcial provimento ao agravo de instrumento para acolher a conta do Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há nulidade do julgamento monocrático por suposta violação ao princípio do colegiado e ao juízo natural; e

(ii) saber se deve prevalecer o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial diante de divergências entre as contas das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida. O CPC autoriza o julgamento singular em hipóteses previstas em lei (CPC, art. 1.011). Eventual nulidade fica superada com a apreciação colegiada via agravo interno, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, imparcial e sujeito à responsabilidade funcional. Seus cálculos gozam de presunção de legitimidade e devem prevalecer quando houver divergência não comprovada com prova técnica idônea.

A informação técnica do setor de cálculos observou rigorosamente o título executivo e aplicou corretamente os critérios fixados no RE 564.354/SE, que veda a alteração da fórmula de cálculo original do benefício na aplicação dos tetos constitucionais.

As partes foram intimadas e não impugnaram o cálculo do Tribunal, caracterizando concordância tácita.

Ausente prova em contrário, deve prevalecer o cálculo da Contadoria Judicial, nos termos dos arts. 524, §2o, e 938, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reapreciação do recurso pelo órgão colegiado supera eventual nulidade decorrente do julgamento monocrático. 2. Havendo divergência de cálculos no cumprimento de sentença, prevalece o cálculo da Contadoria Judicial quando não demonstrado tecnicamente erro ou afronta ao título executivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 1.011, 1.021, 524, §2o, 932 e 938, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.900.452/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.621.875/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RAECLER BALDRESCA

Relatora do Acórdão